Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RMC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMPLEMENTARES. CÁLCULO DE EVENTUAL DIFERENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA LÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. É incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95 a pretensão que, além da declaração de nulidade do contrato, busca – mediante pedido expresso na inicial - a realização de cálculos em liquidação de sentença.
2. Se a controvérsia inclui discussão sobre aplicação de juros no cartão de crédito consignado, o incremento do débito por meio de saques sucessivos e a apuração de eventual indébito e os autos não fornecem elementos de prova que permitem a prolação de sentença líquida, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a complexidade da causa e a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, em atenção ao parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Acórdão prolatado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.